Tribunal: TJMT
Processo: 1026135-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026135-06.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO MARCELINO - CNPJ: 20.098.845/0001-79 (RECORRENTE), LETICIA FLORENCIO CAVALHEIRO - CPF: 073.785.859-12 (ADVOGADO), LEGRAMANTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.211.758/0001-71 (RECORRENTE), RODOLIVIA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 35.865.602/0001-96 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAM
ENTO

DIREITO CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DEMORA NO CARREGAMENTO/LIBERAÇÃO DA CARGA. EMISSÃO TARDIA DE DOCUMENTOS FISCAIS. CONFIGURAÇÃO DE ATRASO. ESTADIA DEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARCADOR/DESTINATÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Tempo para
carreg
amento
no
transporte

rodoviário
.
O transportador rodoviário de carga tem direito a que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contadas da chegada do veículo às dependências do estabelecimento, cabendo ao embarcador e ao destin
atário comprovar o cumprimento deste prazo. O descumprimento enseja indenização no valor atualizado de R$ 1,38 por tonelada/hora excedente ao limite legal, independentemente da comprovação de prejuízo efetivo (art. 11, §§ 5o, 6o e 9o da Lei 11.442/2007). U
ma vez ocorrido o atraso superior ao prazo legalmente estabelecido, o pagamento deverá ser calculado a partir da hora de chegada no estabelecimento, sem descontar o prazo de tolerância (art. 11, § 8o, da Lei 11.442/2007).

2. No
caso

concreto
,
restou

compro
vado

pelas
partes
reclamantes
que
o

carregamento
da carga para
transporte

foi

realizado
no
dia
14/04/2024,
conforme

demonstram

os
tickets de
pesagem

juntados
à
inicial
(ID 282476564/PJe2
ao
ID 282476566/PJe2). Esses
documentos

foram

ainda

corroborados

pela
s

autorizações
de
carregamento

emitidas
pela
própria

empresa

reclamada
(ID 282476567/PJe2
ao
ID 282476569/PJe2,
todos

na
fl. 2)
. T
odavia
,
em

razão
da
demora

injustificada

na

emissão
dos
documentos

fiscais
pela
parte

recorrente
, as partes
recorridas

somente

conseguiram

prosseguir

viagem

em
17/04/2024,
quando
a
documentação

necessária

foi

finalmente

emitida
(DACTE, DAMDFE e DANFE).
Embora
a
parte

requerida

alegue
que
a
entrada e
saída
no local de
carregamento

ocorreram
no
dia
17/04/2024,
juntando

cópias
de
co
ntratos
com a
contestação
,
tal

alegação

não
é
suficiente
para
desconstituir
as
evidências

apresentadas

na

inicial
. Isso
porque
o local de
carregamento

descrito

nos
tickets de
pesagem
é o
mesmo

informado

nas

autorizações
de
carregamento
,
sendo
que tais
docu
mentos

não

são

unilaterais
, mas
foram

emitidos
tanto pela
própria

requerida

quanto

pelo

embarcador
.

3. A
propósito
, o
juízo
singular
fundamentou
e
concluiu

corretamente
que "
a
parte

autora

apresentou
tickets de
pesagem
e
notas

fiscais
para
cada
um dos
ve
ículos
.
Os
tickets de
pesagem

registram

como
data de
carregamento
o
dia
14/04/24,
assim
,
por

comparação

às

datas
que
estão

nas

notas

fiscais
, e tendo
por

verdade
que
não

há

como

iniciar
a
viagem

sem
que
estas

sejam

emitidas
, de
fato

há

comprovação
de
pelo

menos
03
dias
de
espera
para
cada

veículo
. A
defesa

contestou

a data
de
carregamento
, pois
disse
que a
viagem

foi

contratada
para se
iniciar
no
dia
17/04/24, mas
não

desconstituiu
,
sequer

esclareceu

a

existência
dos tickets de
pesagem
. Se
há

dúvida

quanto

à
veracidade
dos
documentos

anexados
com
a

inicial
,
cabe
à
contestante

impugna-los

especificamente
, e
não
com
evasivas
. Para
demonstrar
o
seu

direito
,
os

autores

apresentaram
as
provas
de que
dispunham
. A
reclamada
,
por

sua

vez
,
sucumbiu
a
seu

encargo

prob
atório

uma

vez
que
não

comprovou

outra
data e
horário
de
carregamento
,
inobstante

tenha

maior

aptidão
para tanto
". Dessa forma,
ainda
que
o

carregamento

tenha

ocorrido

no

prazo
legal,
a

emissão

tardia
dos
documentos

indispensáveis
para a regular
pre
stação
do
serviço

enquadra
-se no que a
legislação
define
como

atraso

na
carga. Por
essa

razão
, é
devida

a

indenização
a
título
de
estadia
(N.U 1041655-40.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

e
m
30/08/2024,
publicado
no DJE 30/08/2024).

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026135-06.2024.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
RODOLIVIA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI

Recorridos
:
LEANDRO MARCELINO e LEGRAMANTE TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LEGRAMANTE
TRANSPORTES LTDA e LEANDRO MARCELINO
ajuizaram

reclamação

em
face de RODOLIVIA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos.
Dispensado
o
relatório
,
conforme

dispõe
o
artigo
38, da Lei n. 9.099/95.
Funda
mento
e
decido
.
Trata
-se de
ação
de
cobrança

proposta

por
LEANDRO MARCELINO e LEGRAMANTE TRANSPORTES LTDA.
em

face
de RODOLIVIA TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI. De
início
,
esclareço
que
os

artigos
54 e 55 da Lei n. 9.099/95
garantem
o
acesso

ao

primeiro

gra
u
de
jurisdição
dos
Juizados

Especiais

sem
a
cobrança
de
custas
,
taxas

ou

despesas
,
motivo

pelo
qual,
neste

momento
, a
preliminar
de
impugnação
à
justiça

gratuita

deve
ser
rejeitada
.
Constato
que as
provas

apresentadas

são

suficientes
para o
deslinde
da
co
ntrovérsia
,
não

há

irregularidade

a ser

saneada
, e a
reclamação

está

pronta
para
cognição

exauriente
. Nos
termos
do art. 355, I do Código de
Processo
Civil,
passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
. O
caso
dos autos
traz

fatos

alegados

na
exordial,
segundo
a qual,
os

autores

foram

contratados
para
realizar
o
transporte
de soja
em

grãos
, entre as
cidades
de
Confresa
/MT e Paranaguá/PR, o que
fizeram
com
os

veículos
de
placa
BCR7G15, SET2A84 e SFB1D00.
Alegam
que
carregaram
a carga no
dia
14/04/24,
às
08h08, 0
8h24 e 08h28
respectivamente
,
todavia

os

documentos

fiscais

somente

foram

entregues
no
dia
17/04,
às
18h37, 18h32 e
18h26 tendo que
aguardar

indevidamente
82h29, 82h08 e 81h58. Em
razão
de tais
fatos
,
entendendo haver ilegalidade e descumprimento da legisl ação de regência
,
pleitearam
a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento do período de estadia pela demora no descarregamento
. O
ônus
da
prova
se
resolverá

pelo

disposto
no art. 373 do Código de
Processo
Civil,
ou

seja
, pela
parte

autora
é o
encargo

quanto

ao

f
ato

constitutivo
de
seu

direito
, e pela
parte

reclamada
,
quanto

a

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

ao

direito

daquela
. A
reclamada

apresentou

defesa

através
da qual
alega
que a
viagem

foi

contratada
com
saída
para o
dia
17/04/24, e que
todos

os

docume
ntos
do
processo

apontam

este

fato
.
Alega
que
o

documento

apresentado

pelos

autores
,
os
tickets de
pesagem
,
não

estão

corretos

porque

referem
-se à
cidade
de Vila Rica/MT e
não

Confresa
/MT,
como

os

demais
.
Incontroverso

nos
autos que
não

houve

previsão

cont
ratual

firmada
entre as partes a
estabelecer

regramento

diverso

sobre
o
prazo
para
descarga
da
mercadoria

transportada
,
portanto
a
celeuma
se resolve
pelo

disposto

na
Lei n. 11.442/2007, que
trata

sobre
o
serviço
de
transporte

rodoviário
de cargas, e que,
em

seu

artigo
11, § 5o
dispõe
: § 5o O
prazo

máximo
para carga e
descarga
do
Veículo
de Transporte
Rodoviário
de Cargas
será
de 5 (
cinco
) horas,
contadas
da
chegada
do
veículo

ao

endereço
de
destino
,
após
o qual
será

devido

ao

Transportador

Autônomo
de Carg
a - TAC
ou
à ETC a
importância

equivalente
a R$ 1,38 (um real e
trinta
e
oito
centavos)
por

tonelada
/hora
ou

fração
.
Não

há

controvérsia

quanto
à
efetiva

contratação
dos
autores
,
nem

quanto

ao

descarregamento
,
restando

disputa

meritória

quanto
à data e
hor
ário

em
que
efetivamente

houve

carregamento
e
liberação
para
viagem
. Em
análise

ao

acervo

probatório
, no que
importa
para a
lide
,
verifico
que a
parte

autora

apresentou
tickets de
pesagem
e
notas

fiscais
para
cada
um dos
veículos
.
Os
tickets de
pesagem

reg
istram

como
data de
carregamento
o
dia
14/04/24,
assim
,
por

comparação

às

datas
que
estão

nas

notas

fiscais
, e tendo
por

verdade
que
não

há

como

iniciar
a
viagem

sem
que
estas

sejam

emitidas
, de
fato

há

comprovação
de
pelo

menos
03
dias
de
espera
para
cada

veículo
. A
defesa

contestou

a data
de
carregamento
, pois
disse
que a
viagem

foi

contratada
para se
iniciar
no
dia
17/04/24, mas
não

desconstituiu
,
sequer

esclareceu

a

existência
dos tickets de
pesagem
. Se
há

dúvida

quanto
à
veracidade
dos
documentos

anexa
dos
com
a

inicial
,
cabe
à
contestante

impugna-los

especificamente
, e
não
com
evasivas
. Para
demonstrar
o
seu

direito
,
os

autores

apresentaram
as
provas
de que
dispunham
. A
reclamada
,
por

sua

vez
,
sucumbiu
a
seu

encargo

probatório

uma

vez
que
não

comprovoou

outra
data e
horário
de
carregamento
,
inobstante

tenha

maior

aptidão
para tanto, e
porque
o art. 11,
parágrafo
9o da lei
invocada

dispõe
ser do
embarcador
e do
destinatário

a

obrigação
de
informar

ao

transportador
a
data e
horário
da
chegada
do
caminhão

n
as

dependências
dos
respectivos

estabelecimentos
. Assim, à
deriva
de
comprovação
de
fato

impeditivo
,
extintivo

ou

modificativo

ao

direito
da
parte

autora
,
em

descumprimento

ao

disposto
no art. 373, II do Código de
Processo
Civil, é de se
deferir
o
pedido
e
xordial, para
condenação
da
empresa

reclamada

ao

pagamento
dos
valores
de
estadia
do
transportador
. Neste
sentido
: RECURSO INOMINADO. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI. I
NTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PREVISÃO NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No
presente

caso
,
em
que
pese
a
Recorrente
alegar que
não

houve
a
juntada
de
prova

específica
da
chegada

do
Recorrido

nas

dependências
do
pátio
para o
descarregamento
da carga,
observo
que
foi

juntado

comprovantes
do
pátio
no ID 152908109,
documentos
que
corroboram
com as
alegações

iniciais
,
ademais
,
consta
o
agendamento
para o
descarregamento
das cargas
tran
sportadas

realizado

em
12.08.2020, para 13.08.2020. 2. O
reclamante

comprova
que
chegou

às

dependências
para
descarregamento
no
dia
13.08.2020
às
20h49min, mas o
descarregamento

ocorreu

somente
no
dia
18.08.2020
às 15h40min, isto é, prazo superior ao de ci nco horas previsto pela legislação
. 3. Se
restou

comprovado
que
o

Recorrido

teve
que
aguardar

prazo
superior a
cinco
horas para o
descarregamento
da carga de
grãos
,
deve
ser
pago

ao

transportador
,
indenização

denominada

como

estadia

pelos

prejuízos

suporta
dos
no
período

em
que
permanecer

parado
. (N.U 1003468-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/03/2023,
Publicado
no DJE 23/03/
2023).
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGI
TIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA EXCESSIVA PARA EFETUAR A DESCARGA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EVIDENCIADA - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
, pois, de
acordo
com o
artigo
5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a
responsabilidade
pela
obrigação
é
solidária
,
podendo
ser
demandada
tanto
a

empresa

contratante

quanto
a
destinatária
. 2.
Não

há

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

quando
o
recurso

manifestado

apresenta

os

motivos

contrários
à
decisão

cuja

reforma
é
pretendida
.
Preliminar

rejeitada
. 3.
Ocorrendo
a
demora

excessiva
no
descarregamento
da
mercadoria

por
culpa
concorrente
da
empresa

requerida
,
resta

con
figurado
o
dever
de
arcar
com o
pagamento
da
estadia

devida

a

autora
. 4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1003775-53.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/06/2022,
Publicado
no DJE 16/06/202
2) Quanto
ao
valor da
estadia
, a
parte

autora

comprovou
que
houve

necessidade
de
espera
de 82h29, 82h08 e 81h58 para
os

veículos
de
placas
BCR7G15, SET2A84 e SFB1D00,
todavia
,
devem
ser
subtraídas
as 5h de
tolerância

previstas
no
parágrafo
5o do art. 11 da
lei de
referência
,
resultando

espera
de 77h29, 77h08 e 76h58.
Informo
que
o

parâmetro
da
pesagem
para o
cálculo
da
estadia
,
consoante
art. 11,
parágrafo
7o da lei de
regência

dispõe
que “[...]
será

considerada
a
capacidade
total de
transporte
do
veículo
”.
No
caso
,
não

houve

impugnação

aos

valores
da
inicial
,
então

considero-os

verdadeiros
. Assim,
tenho

como

válidos
a
capacidade
de carga dos
veículos
BCR7G15
como
51.310kg, SET2A84
como
51.700Kg e SFB1D00 51.500; e o valor
definido

na
lei de
regência
para a
Ton/hora,
atualizado

conforme

disposto
no art. 11, §6o da Lei 11.422/2007,
registrado
no
sítio

eletrônico
da ANTT,
em
https://www.gov.br/
antt
/
pt-br
/assuntos/ultimas-
noticias
/antt-atualiza-valor-do-tempo-adicional-de-carga-e-descarga-1; no valor de R$ 2,29
(
dois
reais e doze centavos), -
todavia
,
em

adstrição

ao

pedido

fixo

em
R$ 2,24. Quanto à
demora
de 77h29, 77h08 e 76h58;
resulta
a
condenção
para o
veículo
de
placa
BCR7G15 o valor de R$ 8.883,27 (
oito
mil,
oitocentos
e
oitenta
e
três
reais e
vinte
e
sete
centavos); para o
veículo
de
placa
SET2A84 o valor de R$ 8.926,48 (
oito
mil,
novecentos
e
vinte
e seis reais e
quarenta
e
oito
centavos) e para o
veículo

placa
SFB1D00 o valor de R$ 8.834,26 (
oito
mil,
oitocentos
e
trinta
e
quatro
reais e
vinte
e seis cen
tavos);
totalizando
a
condenação

em
R$ 26.644,01 (
vinte
e seis mil,
seiscentos
e
quarenta
e
quatro
reais e um centavo). DISPOSITIVO. Ante o
exposto
,
rejeito
a
preliminar
, e, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do CPC,
opino
pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos

pedidos

iniciais
, para: a) CONDENAR a
reclamada

ao

pagamento
do valor
relativo

às

estadias

em
R$ R$ 26.644,01 (
vinte
e seis mil,
seiscentos
e
quarenta
e
quatro
reais e um centavo), com
correção

monetária

pelo
IPCA a
partir
da data do
descarregamento
. A
pa
rtir
da
citação

juros
e
correção

monetária
pela taxa SELIC. Sem
custas

processuais
a
teor
do
disposto
no
artigo
55 da Lei
no
9.099/95.
Havendo

pagamento

voluntário
do valor da
obrigação
, no
prazo
legal,
proceda
-se
a

expedição
de
alvará
. Após as
formalidade
s
e
baixas

necessárias
,
arquive
-se.
Submeto
o
presente

decisum
à
homologação
do Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95. Thiago Milani Juiz
Leigo
Vistos.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

ela
borado

pelo
Juiz
Leigo
,
na

forma do
art. 40 da Lei n. 9.099/95.
Publique
-se
eletronicamente
. Intime-se
eletronicamente

Rondonópolis
/MT. Wagner Plaza Machado Júnior Juiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
. Em breve
resumo
,
sustentou
que: a)
a
entrada e
saída
no local de
carregamento
da carga,
pelos

motoristas
das partes
reclamantes
,
ocorreram
no
dia
17/04/2024; b) o local de
carregamento
,
apresentado

pelas
partes
autoras
, é
diverso

daquele
que
consta
no
contrato
,
também

firm
ado
no
dia
17/04,
razão
pela qual
não

há
que se
falar

em

qualquer

atraso
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025